Tribunal: TJSP
Processo: 2232245-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Processual. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a pretendida penhora da nua propriedade de fração ideal de imóvel de copropriedade da agravada (executada). Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade registradas na matrícula do imóvel por ato de liberalidade na ocasião da doação. Incidência do disposto no artigo

Ementa:
Processual. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a pretendida penhora da nua propriedade de fração ideal de imóvel de copropriedade da agravada (executada). Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade registradas na matrícula do imóvel por ato de liberalidade na ocasião da doação. Incidência do disposto no artigo 833, inciso I, do CPC. Cláusulas restritivas que foram registradas na matrícula do imóvel muito antes do ajuizamento da ação monitória. Precedentes do C. STJ e desta C. Corte.
RECURSO DESPROVIDO.